Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-54.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRELIMINAR DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. MANIFESTAÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. ROUBO CONTRA PESSOA JURÍDICA. VIOLÊNCIA EXERCIDA CONTRA PREPOSTO. POSSIBILIDADE.
1. O indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental, realizado de forma inaugural nas alegações finais, e não no momento oportuno, não gera nulidade.
2. É possível a prática do crime de roubo contra pessoa jurídica, quando o emprego de violência ou grave ameaça é dirigido à pessoa física, preposto da empresa, com o intuito de subtrair bens do estabelecimento.
3. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.